Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-25.2020.8.14.0067
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800522-25.2020.8.14.0067

EMBARGANTE: SIMEONE RAMOS FERNANDES, VITOR DE SOUSA VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

2. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve análise quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a qual, embora reconhecida na sentença, não foi aplicada com fundamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado apresenta omissão ou contradição ao não enfrentar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5. A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d", e 68; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024. Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Simeone Ramos Fernandes e Vitor de Sousa Vieira opõem embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelos embargantes, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (ID 19840330)

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, afirmando que a decisão não analisou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Apontam que embora reconhecida na sentença, a atenuante não foi aplicada pelo magistrado
a quo,
em razão da Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Argumentam que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, mesmo que não arguida anteriormente em sede recursal, sustentando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 20174686).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento dos aclaratórios (ID 21112546)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou à exclusão da majorante do uso de arma de fogo (ID 6654877).

Destarte, a inovação da matéria, referente à possibilidade da redução da basilar imposta no mínimo legal na segunda fase da aplicação da pena, alegando tratar-se de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024)

Demais disso, as basilares impostas aos embargantes foram estabelecidas no mínimo legal, e na fase intermediária a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não aplicada em razão da vedação da Súmula 231 do STJ (ID 6654863), segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, verbete sumular reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Por derradeiro, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto,
não conheço os aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025